Tribunal: TJPA
Processo: 0811292-29.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811292-29.2022.8.14.0028

APELANTE: JOAO FRANCISCO BATISTA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Francisco Batista Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, pela prática de maus-tratos a animal doméstico, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade (750 horas) e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. A Defensoria Pública limitou sua insurgência à fixação do valor da prestação pecuniária, sustentando desproporcionalidade diante da hipossuficiência do réu, sem fundamentação concreta na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença observou os critérios legais para a fixação da prestação pecuniária substitutiva, especialmente quanto à sua fundamentação; e (ii) estabelecer se a situação econômica do condenado justifica a redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não apresenta fundamentação concreta para justificar a fixação do valor da prestação pecuniária em 10 salários mínimos, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que compromete a legalidade e a individualização da pena.

A jurisprudência consolidada do STJ exige motivação específica e proporcional entre a capacidade econômica do réu e o valor da prestação pecuniária, não sendo possível a fixação do quantum sem análise individualizada dos elementos constantes nos autos (STJ, REsp 1967713/SC).

A hipossuficiência do apelante, embora não presumida pela atuação da Defensoria Pública, é corroborada por elementos dos autos que indicam sua ocupação como vigilante e a existência de filho menor sob sua responsabilidade, tornando excessiva a exigência de pagamento no patamar fixado.

A ausência de fundamentação concreta e a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade substituída e o valor da prestação impõem a readequação da prestação pecuniária ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena de prestação pecuniária exige fundamentação concreta, compatível com a capacidade econômica do réu e proporcional à pena privativa de liberdade substituída.

A atuação da Defensoria Pública não presume, por si só, a hipossuficiência econômica do réu, mas pode ser considerada indício relevante quando corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44 e 45, § 1º; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1967713/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2570899/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.10.2024; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 0009661-73.2018.8.14.0012, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 10.04.2023; TJ-CE, APR 0014786-40.2017.8.06.0154, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JOÃO FRANCISCO BATISTA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condena como incurso nas sanções do artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, pela prática de maus-tratos a animal doméstico. A reprimenda foi fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo total de 750 (setecentas e cinquenta) horas.

A irresignação da DEFENSORIA PÚBLICA, que patrocina a defesa do réu, limita-se à fixação do valor da prestação pecuniária, sustentando sua desproporcionalidade em relação à condição financeira do condenado. Aduz que não houve fundamentação adequada para justificar o patamar adotado, violando-se os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade. Alega hipossuficiência econômica do apelante, evidenciada pela sua assistência jurídica gratuita.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. Defende que a prestação pecuniária foi fixada com base em exasperação mínima da pena-base, devidamente fundamentada na desvaloração dos motivos do crime. Sustenta a inexistência de prova objetiva da alegada incapacidade econômica do réu, afirmando que a atuação da Defensoria Pública, por si só, não é elemento suficiente à redução pretendida.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, acompanha as contrarrazões ministeriais, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Considera que a pena foi individualizada dentro dos parâmetros legais, de forma motivada, e que eventual complementação argumentativa em segundo grau não viola a vedação à reformatio in pejus.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado para a pena de prestação pecuniária, estipulada em 10 (dez) salários mínimos, substitutiva da pena privativa de liberdade a que foi condenado o apelante.

A prestação pecuniária é uma das modalidades de pena restritiva de direitos (PRD) prevista no Código Penal brasileiro, que substitui as penas privativas de liberdade (PPL), geralmente quando a PPL aplicada é de até quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Ela consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Para fixar o quantum, o julgador considera a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima, a situação econômica do condenado, atentando-se para a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada no caso concreto.

O juiz deve fixar a prestação de modo que ela seja exequível e atinja a finalidade de sanção sem prejudicar o sustento próprio e familiar do réu.

No caso em questão, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida restritiva de direitos nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, todavia nota-se que na sentença o juízo de primeiro grau não fundamentou as razões para definir o importe pecuniário, desobedecendo o art.93,IX da CF. Ademais, o quantum de 10 salários mínimos da prestação pecuniária se mostra exorbitante, pois pelo que consta da qualificação do apelante nos seus interrogatórios, este exerce a profissão de vigilante e possui um filho criança sob sua dependência, o que denota que a quantia está acima das suas possibilidades financeiras.

Colaciono jurisprudências abaixo que são pertinentes ao tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a fixação da pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando as condições econômicas do agente. 2 . A defesa alega erro na fixação do quantum da prestação pecuniária e sustenta presunção de miserabilidade por ser assistida pela Defensoria Pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena pecuniária observou os critérios legais, considerando a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito .4. A questão em discussão também consiste em saber se a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência. III. Razões de decidir5 . A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das condições econômicas do agente e na extensão dos danos, conforme o art. 45, § 1º, do Código Penal.6. A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a redução da pena pecuniária . O simples fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente do agravante.7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1
. A fixação da pena pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito . 2. A alegação de hipossuficiência deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária, não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria Pública.
"Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; CP, art . 59;STJ, Súmula 7.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 1.792 .675/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/04/2018; STF, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, Rel . Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2570899 RS 2024/0051527-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL . RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. 2. Não obstante a primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais anteriores, o tão-só valor econômico mensurável da res furtiva, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ou seja, valor superior ao do salário-mínimo vigente na data do fato, impede a incidência do referido postulado . Além disso, se cuidou de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes com um adolescente, o qual demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e afasta seu caráter insignificante, ainda que se cuide de crime tentado. 3. Os bens furtados consistiram em 4 (quatro) sacas de sementes de batatas experimentais, com peso total de 300kg (trezentos kilogramas), de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), cujo valor científico é inestimável, o que também demonstra a existência de reprovabilidade social da conduta. 4 . A atividade fim da referida empresa pública é de conhecimento público, bem assim o alto grau de excelência dos seus trabalhos de pesquisa. Portanto, não havia necessidade de elaboração de laudo pericial para se saber que as sementes vegetais furtadas não eram exemplares comuns, mas sim, objeto de pesquisas científicas de escol e, portanto, com valor econômico imensurável, sendo esse fato notório e que prescinde de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3 .º do Código de Processo Penal. 5. O volume de bens cuja subtração se objetivou (300kg - trezentos kilogramas), afasta a razoabilidade da alegação defensiva de que seriam destinados à subsistência do Recorrente. 6 . A partir da leitura da denúncia, constata-se ser inequívoco que a corrupção do menor se deu em razão da prática do delito patrimonial, devendo ser reconhecida a existência de concurso formal entre os referidos crimes.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado. 8. No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira. 9 . Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal
. 10 . Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.(STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . CRIME DE LESÃO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS NÃO OBSERVADOS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, qual seja prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos . A defesa busca a redução do valor da prestação pecuniária fixada para 01 (um) salário mínimo, tendo em vista que a pena corporal foi fixada no mínimo legal, devendo a prestação pecuniária ser igualmente fixada no quantum mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao art. 45, § 1º, do Código Penal. In casu,
o magistrado não observou o entendimento jurisprudencial segundo o qual o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva deverá guardar proporção tanto com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal quanto com a capacidade econômica do agente .
Precedentes. Desse modo, verificando-se que o magistrado de piso fixou a prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos sem, contudo, apresentar justificativa concreta para tanto, a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser reduzida para 01 (um) salário mínimo. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do apelo e dar provimento ao recurso interposto pelo acusado, fixando a pena substitutiva de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos do voto da relatora . Fortaleza,. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora.(TJ-CE - APR: 00147864020178060154 Quixeramobim, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2023)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10 .826/2003. 1. PEDIDO DE REDIMENIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA AO VALOR DE 01 (HUM) SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO: POSSIBILIDADE . 1. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente. Precedentes do stj. 2 .
Na hipótese, o magistrado fixou a pena pecuniária em 03 (três) salários-mínimos, sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum escolhido. Sendo necessário readequar a prestação pecuniária substitutiva ao patamar mínimo legal, A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL aplicada na decisão. 3. recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial, para reduzir a prestação pecuniária substitutiva estabelecida na sentença ora objurgada, para o mínimo legal, ou seja, 1 (um) salário-mínimo
. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de abril de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira . Belém/PA, 10 de abril de 2023. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00096617320188140012 13683559, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a fim de conferir a devida proporcionalidade e razoabilidade entre os parâmetros acima elencados, a redução da prestação pecuniária em
08(oito) salários mínimos vigentes na data do fato é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, reduzindo o valor da prestação pecuniária.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026